Tribunal: TJMT
Processo: 1005660-67.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005660-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 079.338.732-94 (AGRAVANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TRATATIVAS INFORMAS DE ACORDO. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de motocicleta diante do inadimplemento contratual, sendo alegado pelo agravante a existência de tratativas extrajudiciais de acordo e vício processual por ausência de documento essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se tratativas extrajudiciais informais de negociação descaracterizam a mora e impedem a busca e apreensão do bem; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de não circulação da cédula de crédito bancário inviabiliza o deferimento da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inadimplemento contratual resta evidenciado pelo não pagamento das parcelas, com antecipação da dívida e regular constituição em mora mediante notificação extrajudicial encaminhada ao devedor.

4. A notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento é meio idôneo para comprovação da mora, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário.

5. Tratativas extrajudiciais informais, desacompanhadas de prova idônea e sem formalização, não afastam a mora nem impedem o exercício do direito do credor fiduciário.

6. A existência de lapso temporal entre a constituição em mora e a efetivação da medida afasta alegação de surpresa e violação à boa-fé objetiva ou à proteção da confiança.

7. O princípio do
venire contra factum proprium
impede que o devedor inadimplente invoque conduta contraditória do credor para se eximir dos efeitos do próprio inadimplemento.

8. Comprovada a mora, a concessão liminar da busca e apreensão constitui direito do credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

9. Não se verifica irregularidade ou vício processual apto a invalidar a decisão agravada, que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação da mora por notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor é suficiente para autorizar a busca e apreensão em contratos com alienação fiduciária. 2. Tratativas extrajudiciais informais e não comprovadas não afastam a mora nem impedem a medida liminar. 3. Não há violação à boa-fé objetiva quando o credor exerce regularmente seu direito após o inadimplemento. 4. A concessão liminar de busca e apreensão é medida legítima quando preenchidos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.03.2023; TJMT, AI nº 1033712-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de busca e apreensão nº 1047788-33.2025.8.11.0002, ajuizada por Banco Honda S/A, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo.

O Agravante sustenta, em síntese, que, embora tenha havido o deferimento da liminar e a existência de mandado em diligência, as partes
mantiveram tratativas extrajudiciais de negociação para quitação das parcelas vencidas
, conduzidas por representante do próprio banco, o que teria gerado legítima expectativa de acordo e tornado contraditória a manutenção da medida extrema.

Afirma, ainda, que foi surpreendido com a apreensão do bem em meio às tratativas, alegando violação aos deveres de boa-fé objetiva e de proteção da confiança, com consequente descaracterização da mora.

Aduz, outrossim, a existência de vício processual na origem, afirmando que a petição inicial da busca e apreensão não teria sido instruída com documento essencial, notadamente a prova da não circulação da cédula de crédito bancário (título eletrônico), defendendo que a ausência de tal comprovação impediria o regular desenvolvimento válido do feito e comprometeria a própria decisão que deferiu a liminar.

Defende, para fins de tutela recursal, estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ao argumento de que há probabilidade do direito diante do comportamento contraditório do credor e da alegada ausência de documento indispensável, bem como perigo de dano na manutenção da apreensão, com risco de retenção e eventual alienação do veículo, o qual afirma ser essencial à sua subsistência e deslocamento ao trabalho, pugnando, assim, pela concessão do efeito suspensivo.

O recurso é adequado e adequada preparado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 346714385).

O agravado não apresentou as contrarrazões (Id. 353100394).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão nº 1047788-33.2025.8.11.0002, ajuizada por Banco Honda S/A, deferiu a liminar em favor da instituição do veículo para a constrição do bem móvel.

A irresignação do agravante se dirige especificamente a apreensão do bem motocicleta (CHASSI: 9C2KC2500RR089110, Placa: SPL9B71), sustentando que estaria em processo de acordo com o Banco para a quitação do débito.

Eis a decisão agravada, no que pertine:

“[...] Trata-se de ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, objetivando a apreensão do veículo descrito nos autos, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

O autor comprovou a mora do devedor, conforme notificação extrajudicial anexada aos autos, atendendo ao disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Além disso, o contrato encontra-se em situação de inadimplência, o que autoriza a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o credor fiduciário pode requerer a busca e apreensão do bem alienado sempre que verificado o descumprimento da obrigação pelo devedor.

O deferimento da medida é cabível independentemente da citação prévia do requerido, cabendo-lhe, após a apreensão do bem, purgar a mora no prazo legal ou contestar o pedido.

Posto isso, CONCEDO A LIMINAR pleiteada pelo autor
AUTOR(A): BANCO HONDA S.A.
em face do(a) requerido(a)
REU: GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO
, para o fim de determinar a busca e apreensão do seguinte bem, descrito na inicial:
Marca: HONDA Modelo: CG 160 START Ano: 2024/2024 Cor: PRATA Placa: SPL9B71 RENAVAM: 01396514349 CHASSI: 9C2KC2500RR089110.

A liminar deverá ser cumprida no seguinte endereço, informado na inicial:
Rua Sete Copas, 13, Capão do Pequi, Várzea Grande, MT, CEP: 78134-026
. Fica, desde já, autorizado o cumprimento desta ordem em outros endereços, caso sejam indicados futuramente nos autos.

FICA AUTORIZADO QUE A PRESENTE DECISÃO SIRVA COMO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DE CITAÇÃO
, devendo o Oficial de Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo até o decurso do prazo para purgação da mora, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Conforme art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/69, caso não localizado o bem e havendo pedido expresso da parte autora, conclusos para anotação de restrição sobre o veículo.

O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos.

Proceda-se à vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor.

Consigno que, para reaver o bem apreendido a parte requerida deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas.

Caso o (a) devedor (a) fiduciante não pague, poderá, no prazo de 15 dias, contados da execução da medida liminar, apresentar a sua peça contestatória, devendo ser advertido(a) de que, em caso de silêncio, findo o prazo assinalado, ser-lhe-á declarada a revelia, reputando-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. A resposta poderá ser apresentada mesmo que o(a) devedor(a) fiduciante venha a pagar os valores, visando a devolução do que entender que pagou a mais e se desejar a sua restituição.

Destaque-se, desde já, que a contagem do prazo para purgação da mora inicia-se a partir da execução da liminar é contado em dias corridos (REsp 1770863 PR 2018/0256845-9).

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

DEFIRO, desde já,
se for o caso
, eventual pedido de reforço policial, bem como ordem de arrombamento,
se absolutamente necessário
, devendo o meirinho,
de tudo certificar nos autos
, observando, ainda, por analogia, o disposto no artigo 846, §§ 3º e 4º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios de locomoção ao oficial de justiça.

Por fim, não se depara com qualquer das hipóteses elencadas no artigo 189 do CPC para que a tramitação do processo se dê em segredo de justiça, razão pela qual INDEFIRO a tramitação do feito sob sigilo, devendo ser retirada a aludida anotação.

[...]
(Id. 217896019, na origem).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

Consta nos autos que o agravante celebrou Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária sob o n° 2982998, no valor de R$ 33.086,88 (trinta e três mil e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), a ser quitado em 48 parcelas de R$ 689,31 (seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), do respectivo bem, motocicleta Honda CG 160 Start - 2024, cor prata, placa SPL9B71, chassi 9C2KC2500RR089110 (Id. 345603897).

Ocorre que, o agravante deixou de efetuar o pagamento da parcela n° 15 com o vencimento em 29/08/2025, ensejando a antecipação de toda a dívida, no montante de R$ 17.171,17 (dezessete mil e cento e setenta e um reais e dezessete centavos), sendo regularmente notificado extrajudicialmente pelo agravado no dia 07/11/2025 (Id. 345610350).

Diante do inadimplemento e da ausência de purgação da mora, o Banco, ora agravado, ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
requerendo a alienação do bem, o Juízo a quo determinou o cumprimento da medida, sendo efetuado no dia 04/02/2026 (Id. 345603867).

No entanto, o agravante alega que estaria em tratativa com o Banco para formalização de acordo, no dia 30/01/2026, através do número de telefone (65) 8144-2875 (Id. 345603863).

Nesse contexto, tais tratativas não possuem o condão de afastar o inadimplemento, sobretudo por se tratar de tratativas informais, desacompanhadas de qualquer elemento idôneo de comprovação, inclusive quanto à identificação da suposta representante da instituição.

Como já demonstrado, o agravante foi devidamente constituído em mora por meio de notificação extrajudicial encaminhada em 07/11/2025, circunstância que evidencia a prévia ciência acerca do débito e a oportunidade para sua regularização.

No caso em análise, verifica-se que a mora restou devidamente comprovada, em estrita observância ao disposto no art. 2°, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69:

“[...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a comprovação da mora para o cumprimento da busca e apreensão:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ . SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. [...]”
(STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

Assim, observa-se a existência de lapso temporal considerável entre a constituição em mora e a efetivação da medida constritiva, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou de violação aos deveres de boa-fé objetiva e proteção da confiança.

Em consonância com o princípio
venire contra factum proprium,

não se mostra admissível que o agravante, após permanecer inadimplente por período significativo e deixar de adotar medidas eficazes para a regularização do débito, invoque, posteriormente, supostas tratativas informais e não comprovadas para afastar os efeitos jurídicos de sua própria conduta anterior.

Ainda nesse sentido, cumpre destacar que o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 é expresso ao dispor que o credor fiduciário poderá, uma vez comprovada a mora ou o inadimplemento, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

É o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir. 3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, por carta registrada com aviso de recebimento, é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor, nos termos do Tema 1 .132 do STJ. 4. A decisão agravada seguiu a jurisprudência consolidada e não apresenta ilegalidade ou abusividade que justifique sua reforma. [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10337124420248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025).

Dessa forma, não se verifica qualquer desídia ou comportamento contraditório por parte do credor fiduciário quanto à tentativa de composição extrajudicial do débito, mas, ao contrário, evidencia-se o regular exercício de seu direito diante do inadimplemento contratual.

No tocante à alegação de ausência de documento essencial, consistente na prova da não circulação da cédula de crédito bancário, igualmente não assiste razão ao agravante, porquanto tal exigência não constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, bastando a apresentação do contrato e a comprovação da mora.

Desse modo, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, revela-se adequada a decisão agravada que concedeu a liminar a fim de determinar a busca e apreensão da motocicleta, expressamente assentando que houve o inadimplemento da obrigação, restando comprovada a mora.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026